Tribunal: TJES
Processo: 5027238-91.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027238-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES CETTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO REMOTA. AUSÊNCIA DE METADADOS DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela parte requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, de restituição de valores e de indenização por danos morais. A Recorrente alega não ter contratado cartão de crédito consignado, contestando a validade do documento eletrônico apresentado pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em verificar:
a)
se houve efetiva comprovação, pela requerida, da existência e validade da relação jurídica;
b)
definir a forma de restituição dos valores descontados;
c)
analisar a ocorrência de danos morais decorrentes da constrição de verba alimentar de pessoa idosa.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação. A mera apresentação de biometria facial e fotografia do documento, sem a comprovação de outros metadados como geolocalização, data, horário, IMEI ou endereço IP, não constitui prova suficiente da anuência específica ao contrato de cartão de crédito consignado, impondo-se a declaração de inexistência do negócio jurídico.

4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, uma vez que o contrato possuía aparência de legitimidade e não há provas de requerimento administrativo prévio noticiando a fraude que justificasse a contumácia da instituição financeira, não sendo verificável violação à boa-fé objetiva.

5. A supressão indevida e continuada de valores do benefício previdenciário de pessoa idosa compromete sua subsistência e viola sua dignidade, configurando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência para casos análogos.

6. Para evitar enriquecimento sem causa, assegura-se à requerida o direito de compensar o somatório das indenizações com o valor efetivamente disponibilizado na conta da autora, devidamente atualizado pelo IPCA, desde o depósito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A contratação eletrônica embasada exclusivamente em fotografia e biometria facial, sem a demonstração de outros metadados tais como a geolocalização e o endereço IP, não comprova a efetiva celebração do negócio jurídico. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável, decorrentes de contrato não firmado, geram dano moral, cuja reparação deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; TJ-MG, Apelação Cível 50017585020238130012; TJ-ES, Apelação Cível 0019290-28.2018.8.08.0048; TJ-ES, Apelação Cível 5004235-82.2022.8.08.0024; TJ-ES, Apelação Cível 0019290-28.2018.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE LOURDES CETTO MORESCHI
contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra-ES (ID 82485703), que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com inexistência de débito, repetição do indébito e danos morais”, ajuizada contra o
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais (ID 83835813), a apelante alega, em suma, que:
(I)
ao contrário do que restou consignado na sentença recorrida, a causa de pedir não possui relação com vício de consentimento, mas sim alegação de fraude contratual;
(II)
o documento apresentado pelo banco é apócrifo, carecendo de qualquer assinatura, rubrica ou confirmação biométrica válida que a identifique;
(III)
o crédito em conta não comprova a contratação específica de um cartão de crédito consignado e que as faturas não demonstram a utilização voluntária do cartão para compras.

Requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões (ID 840107), pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na petição inicial (ID 19776376), a autora narra que é pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social. Afirma que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes a um suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (contrato nº 18183731), no valor de R$ 47,72 mensais.

Sustenta que jamais solicitou o referido cartão de crédito, tampouco realizou o seu desbloqueio, tratando-se de contratação fraudulenta que gera uma dívida impagável em virtude da incidência de juros rotativos.

Requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes sob o fundamento de que os documentos anexados pela instituição financeira, notadamente o termo de adesão assinado, o comprovante de transferência bancária e as faturas, demonstram a
ausência de vício de consentimento e a regularidade da contratação do empréstimo com reserva de margem consignável
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, bem como a eventual responsabilidade civil da instituição financeira pela restituição dos valores e pelo pagamento de indenização por danos morais.

Preliminarmente, ressalto que a controvérsia discutida nestes autos não se amolda às questões afetadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.414. Isso porque a Corte Superior delimitou o objeto de julgamento aos seguintes pontos:

I)
Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i)
o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado
; e (ii) o
prolongamento indeterminado da dívida
, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo.

II)
Em caso de invalidação do contrato,
aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa
.

No caso em tela, contudo, a causa de pedir fundamenta-se na inexistência de negócio jurídico por suposta fraude, e não em vício de consentimento ou falha no dever de informação.
Portanto, diante da evidente distinção fática e jurídica, não se aplica a suspensão processual
determinada pela Segunda Seção em decisão proferida no bojo dos Recursos Especiais vinculados ao Tema Repetitivo 1.414.

Prosseguindo, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza eminentemente consumerista, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, a responsabilidade civil do banco é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

Ao analisar os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a instituição financeira, para comprovar a existência e a validade da relação jurídica, apresentou um instrumento contratual que teria sido firmado por meio eletrônico. A defesa do banco baseia-se na alegação de que a contratação foi realizada de forma remota, com a captura da biometria facial (
selfie
) e da fotografia do documento de identificação da consumidora.

Ocorre que, em casos de impugnação da autenticidade da contratação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1061, firmou o entendimento vinculante de que cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade e a autenticidade do contrato bancário.

Embora a requerida aponte na contestação que a contratação foi feita por meio remoto, utilizando-se da biometria facial e da foto do documento da autora, constata-se a inexistência de comprovação de dados essenciais de segurança e rastreabilidade
. O banco não apresentou a
geolocalização
do momento da contratação, não comprovou a data e o horário exatos da realização do negócio no ambiente virtual, tampouco forneceu o endereço
IP do dispositivo
utilizado para o acesso.

Tais elementos tecnológicos são imprescindíveis para a validação de um contrato formalizado por meios inteiramente digitais. Por certo, a mera apresentação de uma
selfie
ou a foto de um documento de identidade supostamente utilizados pela autora não provam, por si sós, a celebração da avença. Essa documentação fotográfica pode ter sido capturada ou utilizada para quaisquer outros fins que não a contratação específica do cartão de crédito com reserva de margem consignável, como, por exemplo, para uma simples atualização cadastral ou até mesmo interceptada indevidamente por terceiros fraudadores.

Mostrava-se necessária a
juntada de maiores elementos de prova para conferir segurança jurídica à contratação remota, encargo probatório que incumbia exclusivamente à instituição financeira, ônus do qual ela não se desincumbiu
. A ausência dos metadados de segurança torna o documento eletrônico frágil e insuficiente para atestar o consentimento livre e esclarecido da consumidora idosa.

Dada a inexistência de lastro probatório que comprove a anuência efetiva e consciente da autora quanto à contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico. Consequentemente, a instituição financeira deve cessar em definitivo os descontos vinculados ao contrato nº 18183731 e restituir os valores subtraídos do benefício previdenciário, autorizada a compensação com o montante disponibilizado na conta da autora, a fim de restabelecer as partes ao estado anterior.

No que tange à forma de restituição, entendo que esta deve ocorrer na forma simples, e não em dobro. Isso ocorre porque as cobranças derivaram de um contrato que possuía aparência de legitimidade para o banco, instruído com a documentação pessoal da autora. Ademais, não há provas nos autos de que a autora tenha noticiado administrativamente a fraude e requerido expressamente a suspensão dos descontos junto à instituição financeira, e que, mesmo após essa ciência inequívoca, o banco tenha prosseguido com os descontos de forma recalcitrante.

A restituição simples nesses casos de aparência de legitimidade contratual e erro escusável encontra amparo na jurisprudência, conforme se observa no seguinte precedente:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSA
. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. [...] 4. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, mas é afastada em casos de engano justificável.
O contrato possuía aparência de legitimidade e as assinaturas eram semelhantes, configurando erro escusável da instituição financeira, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma simples.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50017585020238130012, Relator.: Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 23/10/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2025)

Desse modo, a condenação à devolução dos valores descontados deverá ser efetivada na forma simples, acrescida de correção monetária desde cada desembolso, pelo IPCA, até a citação, aplicando-se a Taxa Selic após o referido marco.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais.

A supressão indevida e continuada de valores de verba de natureza eminentemente alimentar, como é o caso do benefício previdenciário de uma pessoa idosa e hipervulnerável, extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A privação, ainda que parcial, dos recursos destinados à subsistência da autora configura uma situação que viola diretamente a dignidade da vítima, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico que merecem a devida reparação civil.

Considerando tratar-se de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, o que comprometeu sua subsistência mensal, e alinhando-se aos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica do instituto, sem ensejar o enriquecimento sem causa. Referido montante deverá ser atualizado, a partir deste arbitramento, pela Taxa Selic.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA - APELOS PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...] 8.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas
. 9 . [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019290-28.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADO POR PERÍCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. [...] 3 -
É devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, apresenta-se proporcional e razoável a majoração do valor para R$5.000,00
a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência, sobretudo porque condizente com a quantia observada na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004235-82.2022.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
inexistente a relação jurídica fundada no contrato de cartão de crédito consignado nº 18183731;

b)

CONDENAR
a instituição financeira a restituir, na forma simples, o montante indevidamente descontado do benefício previdenciário da autora, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto, até a citação, aplicando-se a taxa SELIC a partir da citação;

c)

CONDENAR
a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento, pela taxa SELIC.

Fica assegurado à requerida o direito de compensar o somatório das indenizações supra com o valor efetivamente disponibilizado na conta da autora, devidamente atualizado pelo IPCA, desde o depósito.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

a) DECLARAR inexistente a relação jurídica fundada no contrato de cartão de crédito consignado nº 18183731; b) CONDENAR a instituição financeira a restituir, na forma simples, o montante indevidamente descontado do benefício previdenciário da autora, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto até a citação, aplicando-se a taxa SELIC a partir da citação; c) CONDENAR a instituição financeira ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento pela taxa SELIC.

Outrossim, fica assegurado à requerida o direito de compensar o somatório das indenizações supra com o valor efetivamente disponibilizado na conta da autora, devidamente atualizado pelo IPCA desde a data do depósito. Por fim, considerando a sucumbência mínima da parte autora, CONDENAR a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal